Tribunal: TJSP
Processo: 1035542-16.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
REMESSA NECESSÁRIA. Obrigatoriedade. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Art. 496, I, do CPC.
PRELIMINAR. Ação acidentária. Coisa julgada em relação à demanda previdenciária, de competência da Justiça Federal. Não configuração. Inteligência do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
REMESSA NECESSÁRIA. Obrigatoriedade. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Art. 496, I, do CPC.
PRELIMINAR. Ação acidentária. Coisa julgada em relação à demanda previdenciária, de competência da Justiça Federal. Não configuração. Inteligência do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO. Técnica em enfermagem. Problemas na coluna. Comprovação do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE no 870.947). A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
PRECATÓRIO/RPV. Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação que deverão ser apreciadas após o depósito.
TUTELA ESPECÍFICA. Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. PARCIAL PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.